Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715702-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR DE JESUS SANTOS APELADO: CONDOMINIO QUINTAS DO TREVO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a apelação de ID 25512237 não veio acompanhada do recolhimento do preparo. Intime-se o réu/apelante, Edmar de Jesus Santos, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator